Tribunal: CARF
Processo: 10384.720201/2007-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720201/2007-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.850 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARIA VIRGILIA MARTINS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTOS.
REJEIÇÃO.
Não se vislumbra mácula na fundamentação no acórdão recorrido a atrair sua
nulidade, vez que restaram apreciados os documentos apresentados e expostos
os fundamentos que levaram à manutenção do lançamento.
MATÉRIAS E PEDIDOS NÃO IMPUGNADOS. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRECLUSÃO.
Preclusa a discussão acerca de matérias e pedidos que não foram abordados na
impugnação e apreciados pela instância a quo.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972
ÁREA TOTAL. ÁREA DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA. ÁREA DE
BENFEITORIAS. ÁREA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ERRO
MATERIAL. RETIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A retificação da distribuição das áreas do imóvel autuado deve ser realizada
pelo próprio sujeito passivo antes da notificação do lançamento, por meio de
declaração retificadora, contudo, caso seja cabalmente comprovada a existência
do erro material, poderá ocorrer a revisão de ofício, a qualquer tempo, pela
Administração Pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto ao pedido de nulidade da notificação de lançamento, de
reconhecimento das áreas de preservação permanente, e reserva legal, de ampliação da área de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720201/2007-06
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.850 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.720201/2007-06

extrativismo vegetal; e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a
conselheira Sonia de Queiroz Accioly.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MARIA VIRGÍLIA MARTINS
SANTOS contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife
– DRJ/REC –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 15.311,93
(quinze mil, trezentos e onze reais e noventa e três centavos) de ITR suplementar, após ter a
fiscalização acolhido o VTN lançado no laudo técnico apresentado.
Cientificada do lançamento, a inventariante do espólio de MARIA VIRGÍLIA
MARTINS SANTOS alegou estar eivada de incorreções as DITRs apresentadas. Informou que
(i) seria necessário “dar baixa em 03 (três) glebas de terras vendidas pela falecida para a
declaração correta do ITR” (f. 39), de forma que a área total do imóvel seria 474,4364 ha
(quatrocentos e setenta e quatro hectares e quarenta e três ares e sessenta e quatro centiares); e,
(ii) existiria área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural
equivalente a 10 ha (dez hectares), uma área de descanso de também 10 ha (dez hectares), uma
área de pastagem nativa de 136 ha (cento e trinta e seis hectares), uma área de babaçu para
exploração extrativa de 165 ha (cento e sessenta e cinco hectares) e uma área imprestável para
atividade rural de 16,1140 ha (dezesseis hectares, onze ares e quarenta centiares). Assim, com
base no princípio da razoabilidade, na função social da propriedade e nas disposições do art. 147
do CTN, requereu a correção dos erros cometidos na declaração.
Além dos documentos que já haviam sido carreados, houve por bem
apresentar, dentre outros, recibo de pagamento, certidão relativa à venda de imóvel de MARIA
VIRGILIA MARTINS SANTOS a JOÃO SALES NETO, memorial descritivo, certidão
constando que o imóvel encontrava-se livre e desembaraçado de quaisquer ônus reais, certidão
relativa à venda imóvel de MARIA VIRGILIA MARTINS SANTOS a ASTROGILDO DE
CASTRO SAMPAIO, guia de arrecadação de tributos municipais, certidão emitida pela
Secretaria de Finanças para fins de transferência de imóvel, escritura pública de constituição
amigável de servidão de eletroduto, certificação de vacina contra febre aftosa, notas fiscais
relativas a compras de vacinas, recibos do criador.

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.850 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.720201/2007-06

Após saneamento do processo para juntada de termo de designação de
inventariante, o processo foi devolvido à DRJ/REC, que prolatou o acórdão assim ementado:
Assunto:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - ITR
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL
A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data
da efetiva entrega da declaração do ITR, independentemente da
atualização no registro de imóveis.
ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DA DITR.
FALTA DE COMPROVAÇAO.
A alegação de que informou na DITR valores errados, somente
pode ser aceita se comprovada, mediante documentação hábil e
idônea, o erro de fato cometido.
VALOR DA TERRA NUA. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Reputa-se não impugnada a matéria quando verificada a ausência
de nexo entre a defesa apresentada e o fato gerador do lançamento
apontado na peça fiscal. (f. 133)
Intimada do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário, alegando,
preliminarmente, a nulidade do acórdão que teria, de forma genérica, apreciado as razões
declinadas em sede impugnatória. Quanto ao mérito, afirma ter feito prova das incorreções
perpetradas quando da declaração do ITR para, ao final, pedir, fosse
a)
Reconhec[ida] a redução da área total do imóvel objeto da
lide nos termos propostos de 551,8 ha. para 486,8 ha., em razão das
vendas e transmissão de titularidade de três glebas, perfazendo um
total de 66,90 ha., conforme demonstrado nos autos;
b) Reconhec[ida] a existência de lapso manifesto no
preenchimento da DITR/2005 em relação à extensão da área de
benfeitorias mediante a sua ampliação de 5,00 ha. para
10,00ha.;
c)
Reconhec[ida] a existência das áreas de preservação
permanente e de reserva legal, informada no laudo técnico de
avaliação (f. 06) e sobre a qual o acordão foi omisso;
d)
Reconhec[ida] da existência da ampliação da área de
extrativismo vegetal de 165 para 294 ha, conforme atestado por
profissional legalmente habilitado, uma vez que a aferição
vestibular foi simplesmente desconsiderada sob a alegação de não
restar comprovada;
e)
Reconhec[ida] a área de servidão e de sua extensão de 16,11
ha.
Arremata “[p]rotesta[ndo] e requer]endo] provar o alegado por todos os meios
admitidos em direito, especialmente por meio documental.”
À peça recursal foram acostados documentos apresentados em oportunidade
pregressa, além do contrato particular de constituição de servidão, formal de partilha, cópia da
impugnação, fotos e demarcação de glebas por coordenadas.
É o relatório.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.850 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.720201/2007-06

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após tecer alguns
apontamentos.
O recurso voluntário, como narrado, é finalizado com o lacônico protesto de
produção de todas as provas admitidas. Além de apenas genericamente pedir a produção de
provas, certo que nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa e
provas devem ser apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das
hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Deixo, por esse motivo, de
conhecer do pedido.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que sequer foram discutidos na origem.
Em sede de impugnação queda silente acerca de suposta existência de ditas
áreas de preservação permanente e reserva legal e, dentre outros, pede seja reconhecido “165 ha
de área de babaçu para exploração extrativa de babaçu.” (f. 40), além de redução da área total do
imóvel para para 474,4364 (quatrocentos e setenta e quatro hectares, quarenta e três ares e
sessenta e quatro centiares). No recurso voluntário, ao seu turno, pede o reconhecimento da “a
existência das áreas de preservação permanente e de reserva legal informada no laudo técnico
de avaliação” e a “ampliação da área de extrativismo vegetal de 165 para 294 ha, conforme
atestado por profissional legalmente habilitado.”, além de “redução da área total do imóvel
objeto da lide, nos termos propostos de 551,8 ha. para 486,8 ha.”. Por flagrante modificação,
não conheço dos pedidos de reconhecimento da área de preservação permanente, reserva
legal, tampouco da ampliação da área de extrativismo vegetal para 294 ha (duzentos e
noventa e quatro hectares) e da redução da área total do imóvel para 486,8 ha
(quatrocentos e oitenta e seis hectares e oitenta ares).
Além disso, a despeito de apenas em grau recursal, ao final, pedir “a nulidade
da decisão de primeira instância, inclusive da notificação de lançamento”, não despende uma
linha sequer aventando o porquê padecer de quaisquer vícios.
Conheço parcialmente do tempestivo recurso, preenchidos os demais
pressupostos de admissibilidade.
No tocante à apresentação de documentos apenas em sede recursal, nos ditames
do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa e provas devem ser
apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos
incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Em atenção ao princípio da verdade material e por
visar o formal de partilha, as fotografias da propriedade e a demarcação de glebas por
coordenadas complementar o lastro probatório acostado desde a primeira manifestação, defiro a
juntada.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.850 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.720201/2007-06

I – DA PRELIMINAR: DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
A recorrente afirma que
o acórdão não se sustenta por seus próprios fundamentos, eis
que inconsistentes, pois erigidos de forma genérica, limitando-se
a alegações genéricas e infundadas, de que a contribuinte não
comprovou as assertivas formuladas em sua impugnação, apesar de
haver acostado aos autos documentos que, por si só se sustentam,
pois detentores de fé pública e de boa-fé, que foram desacreditados
sem nenhum contra-argumento lógico, legal, e sem qualquer
critério técnico, o que não parece adequado.
E, de forma que parece por em xeque a afirmação de ter sido a decisão
genericamente prolatada, diz que
[s]egundo o entendimento vazado no acórdão recorrido,
especialmente nos itens 13, 13.1, 13.2 e 13.3, relacionados ao
desconhecimento das três glebas vendidas, e ao item 14, foi
formulada a assertiva de que nenhum dos documentos
apresentados pela lmpugnante comprovou à Relatora do voto
condutor do referido acórdão, que o imóvel em questão no ano-
calendário de 2004, DITR/2005, não tinha uma área total de
541,3 ha.
A decisão apontada no acórdão hostilizado carece de substância,
nos termos do artigo 142 do CTN, uma vez que não indica qual foi
o evento que motivou a ocorrência do fato gerador da exação
fiscal, relativamente aos itens indicados.

Peço vênia para replicar, no que importa, os itens referenciados pela recorrente
que demonstram que, de forma minudente, apreciada a documentação apresentada pela instância
“a quo”

13.O contribuinte alega que desconhecia que precisava dar baixa
em 03 (três) glebas de terras vendidas. Afirma que no Laudo de
Avaliação a técnica menciona a área total do imóvel de 541,3364
ha, mas não diminui a gleba de terra de 5,00 ha, a gleba de 40,00
ha, nem a gleba de 21,90 ha todas vendidas, totalizando 66,90 ha;
assim, a área total do imóvel passa a ser 474,43 ha. Para comprovar
as vendas apresenta, entre outros documentos:
13.1 Certificado de Cadastro de Imóvel Rural- CCIR
1998/1999, código do imóvel 123072 007706 9, área total 541,3 ha
, em nome do Impugnante, fl. 76, Certificado de Cadastro de
Imóvel Rural - CCIR 2000/2001/2002, código do imóvel
122017031 1861, área total 40,0 ha, fl. 77, e Certificado de
Cadastro de Imóvel Rural- CCIR 2003/2004/2005, código do
imóvel 122017031 1861, área total 40,0 ha, fl. 76, ambos em nome
de terceiros.
13.2 Apresenta cópia de Certidão assinada em 16-11-2007, fl.
75. Esta certidão atesta que no Livro de Registro geral n° 02, à.
ficha 01, sob n° de ordem R-1-32.836 consta o registro de uma
gleba de terras com 05,00 hectares situada na Data São José do
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.850 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.720201/2007-06

Junco. Certifica, ainda, que o registro foi feito em 06-09-1994 e
este imóvel foi desmembrado em uma gleba de terras sob no 01,
com área de 03,00ha, e uma gleba de terras sob n° 02 com área de
02,00ha, sendo encerrada a matrícula em virtude do imóvel nela
constante haver sido totalmente desmembrado.
13.3 Procuração em causa Própria de 12-08-1991, fl. 87.
14. Nenhum dos documentos apresentado pelo Impugnante
comprovou a esta relatora que o imóvel rural em questão no
ano-calendário 2004, DITR/2005, não tinha uma área total de
54l,3ha.
O mesmo se passou quando da aferição dos indigitados vícios contidos na
declaração, concluindo, ao final, não ter a ora recorrente se desincumbido do ônus que lhe cabia.
Por não vislumbrar mácula na fundamentação da decisão recorrida, rejeito a preliminar.

II – DO MÉRITO: DA NECESSIDADE DE CABAL COMPROVAÇÃO DOS ERROS
MATERIAIS EXISTENTES NA DITR
A recorrente relata que “(...) até a data da Notificação de Lançamento
correspondente a Inventariante desconhecia a existência de possíveis falhas contidas por ocasião
da apresentação da DITR/2005 (...)” e que “(...) não tinha prévio conhecimento de todos os
detalhes relacionados à Declaração do ITR/2005, uma vez que a ciência da notificação de
lançamento data de 10/08/07.”
Já pedindo vênia aos que de forma contrária entendem, mesmo que ausente a
retificadora, há possibilidade de revisão de ofício, a qualquer tempo, pela Administração Pública,
quando for cabalmente comprovada a ocorrência do indigitado erro material no momento da
realização da declaração por parte do sujeito passivo. Além disso, por ter a DRJ apreciado o
pedido, devolvida a controvérsia a este eg. Conselho, que possui competência para apreciá-la.
Da área total
Quanto à dimensão da área total, a recorrente alega, em sede de impugnação e
em instância recursal, que incluiu erroneamente em sua Declaração de ITR três glebas de terras
já vendidas e que totalizam área correspondente a 66,90 ha (sessenta e seis hectares e noventa
ares). Embora tenham sido anexados documentos que demonstram a venda da gleba de 40ha
(quarenta hectares) ao Sr. Atrogildo de Castro Sampaio e da gleba de 5ha (cinco hectares) ao Sr.
João Sales Neto, a recorrente não comprou que as referidas áreas foram consideradas, isto é,
incluídas, erroneamente na declaração da área total do imóvel para o exercício de 2005. Quanto à
gleba de 21,90ha (vinte hectares e noventa ares), os Certificados de Cadastro do Imóvel Rural
(CCIR), a Certidão de Regularidade Fiscal do Imóvel e o recibo da DITR/1999 (comprovam que
ao Sr. Antonio Francisco Silva possui a propriedade da área, mas não são suficientes para a
comprovação de que a referida gleba tenha sido vendida pela recorrente, muito menos que fora
erroneamente incluída em sua DITR. As vendas das glebas ocorreram muitos anos antes do
exercício autuado — a certidão trata da venda 40 ha (quarenta hectares) ao Sr. Atrogildo de
Castro Sampaio realizada em 12/08/1991, a escritura pública de compra e venda da gleba de 5 ha
(cinco hectares) foi lavrada em 16/02/1994— e os CCIR emitidos em nome de Sr. Antonio
Francisco Silva se referem a 1998 e 1999, causando certo estranhamento o fato de as áreas terem
sido, supostamente, continuadamente declaradas pela recorrente até o exercício de 2005.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.850 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.720201/2007-06

Para que fosse possível identificar a área do total do imóvel no exercício
autuado, a recorrente poderia ter juntado cópia da matrícula do imóvel, de modo que assim seria
possível identificar as modificações da área do imóvel após a venda das glebas e sua exata
medida quando do fato gerador do ITR. Além disso, o Laudo de Avaliação Patrimonial,
acompanhado de ART registrado no CREA, confirma a área total declarada (541,3ha) e, em que
pese, a recorrente defenda o cabimento de apresentação de laudo técnico complementar, deixa de
fazê-lo, juntando apenas o mesmo laudo já apresentado, acrescentado de fotografias e
demarcação de gleba que indica área total inclusive superior à área declarada.
Da área de exploração extrativa
Em sua impugnação afirmou existir área de exploração extrativa (de
extrativismo vegetal) de 165 ha (cento e sessenta e dois hectares), matéria esta devolvida a esta
instância revisora. A recorrente não comprovou ter cumprido os índices de rendimento de
produto, tampouco apresentou plano de manejo sustentado, aprovado pelo órgão competente, e
cujo cronograma tenha sido cumprido pelo contribuinte, nos termos do § 1°, inc. V, al. c e § 5°
do art. 10 da Lei n° 9.363/1996. Além disso, o Laudo de Avaliação Patrimonial sequer respalda
as alegações suscitadas, vez que descreve o uso das áreas do imóvel da seguinte forma: área de
vegetação nativa (343,92 ha), área com cobertura vegetal/agricultura familiar sequeiro (15 ha),
área com cobertura vegetal/Capim de pisoteio (10 ha), área ocupada com benfeitorias (10 ha),
área de preservação permanente (108,26 ha) e área de reserva legal (54,15 ha).
Da área de benfeitorias
Com arrimo no Laudo de Avaliação Patrimonial, acompanhado de ART
registado no CREA, pede a ampliação de 5 (cinco) para 10 ha. (dez hectares) a área de
benfeitorias. No entanto, o laudo não especifica como as benfeitorias úteis e necessárias seriam
destinadas à atividade rural, não trata de sua funcionalidade tampouco apresenta a demarcação
das coordenadas da referida área a sustentar a requerida ampliação. As fotografias acostadas à
peça recursal sinalizam existir algumas construções; mas, por óbvio, nada é possível concluir
acerca de sua destinação.
Da área de servidão administrativa
Embora a recorrente alegue que a área de servidão do eletroduto é de
impossível aproveitamento econômico, os próprios documentos trazidos pela recorrente
demonstram que embora não seja possível qualquer construção na faixa da linha de transmissão,
é permitido ao proprietário plantações que, por seu tipo e porte, não perturbem o funcionamento
e manutenção das referidas linhas, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no
art. § 1° e inc. II, do art. 10 da Lei n° 9.363/1996. Situação diversa seria se tratasse de área sob
regime de servidão florestal, em que o proprietário “(...) renuncia em caráter permanente ou
temporário, a direitos de supressão ou exploração da vegetação nativa, localizada fora da
reserva legal e da área com vegetação de preservação permanente”, conforme art. 44-A da MP
no 2166-67/2001 e considerada não tributável pelo § 1° e inc. II, al. d, do art. 10 da Lei n°
9.363/1996, na redação vigente à época do fato gerador.
III – DO DISPOSITIVO
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.850 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.720201/2007-06

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto ao pedido
de nulidade da notificação de lançamento, de reconhecimento das áreas de preservação
permanente, e reserva legal, de ampliação da área de extrativismo vegetal; e, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital